Tribunal: TJDFT
Processo: 0731125-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de adjudicação compulsória inversa. Possibilidade. Compromisso de compra e venda. Quitação reconhecida. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de se conceder a adjudicação compulsória em favor do vendedor.
III. Razões de decidir.
3. Embora não haja previsão legal expressa do direito do vendedor de obter tutela judicial em seu favor, no sentido de compelir o comprador a “aceitar” o bem objeto do negócio jurídico, não há impedimento ao seu reconhecimento, tendo em vista o disposto no art. 463 do CC.
4. Se o Réu se comprometeu a transferir a propriedade do bem para si após a regularização, não pode, agora, recusar-se a efetuar os procedimentos necessários.
5. No caso, o Autor reconheceu a quitação reiteradas vezes nestes autos, e não há cobrança de débitos condominiais ou quaisquer dívidas.
6. As despesas de escritura e registro deverão ser suportadas pelo comprador.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Embora não haja previsão legal expressa do direito do vendedor de obter tutela judicial em seu favor, no sentido de compelir o comprador a “aceitar” o bem objeto do negócio jurídico, não há impedimento ao seu reconhecimento, tendo em vista o disposto no art. 463 do CC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 463, 490, 1.418.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0741786-08.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 13.02.2025.